Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-71.2020.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE. PENA REDIMENSIONADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O testemunho dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui meio de prova idônea a embasar o édito condenatório, pois milita em favor dos agentes a presunção de veracidade, que somente pode ser afastada em caso de comprovação de que mentiram ou se enganaram.
2. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ainda que o réu seja também usuário de drogas, os fatos pelos quais responde e a elevada quantidade de droga encontrada, consubstanciam a venda de substância proscrita, mostrando-se inviável a pretendida desclassificação da conduta que lhe foi imputada para aquela descrita no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.
3. É de notório conhecimento que esse TJDFT acolhe entendimento predominante na jurisprudência pátria no sentido de que a fração de 1/6 da pena base é a adequada para acréscimo em função de agravantes na segunda etapa. Pena redimensionada.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.